Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, relativo ao processamento da ação de Despejo por inadimplemento proposta por Marisa Terumi Adati Taira em desfavor de Fernando Augusti Silva Brito (autos n. 0709988-11.2023.8.07.0009). O juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. (ID 47694950). É o relatório. DECIDO. O Suscitante, por ofício, comunicou o acolhimento do pedido de desistência formulado pelo autor, proferida a sentença nos autos no 0709988-11.2023.8.07.0007 (ID. 49598260). Dessa forma resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão n.1179478, 07063251720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se.